Tribunal: TJPA
Processo: 0814725-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814725-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. ARMAZENAMENTO DE VACINAS. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO INADEQUADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE GELADEIRAS DOMÉSTICAS POR CÂMARAS REFRIGERADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação civil pública, cujo objeto é compelir o Município de Ananindeua a substituir geladeiras de uso doméstico por câmaras refrigeradas nas unidades públicas de saúde, visando à adequada conservação de vacinas e imunobiológicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC; (ii) definir se é legítima a atuação do Judiciário para determinar a substituição de equipamentos inadequados de refrigeração nas unidades básicas de saúde, diante do direito fundamental à saúde e da inércia do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito está evidenciada por laudos técnicos e pareceres emitidos por órgãos especializados (COREN/PA, CRF/PA, DENASUS e Ministério da Saúde), que apontam a inadequação das geladeiras domésticas para a conservação de imunobiológicos, conforme o Manual da Rede de Frios (2017) do Ministério da Saúde e as RDCs ANVISA nº 197/2017 e 50/2002.

4.

O perigo de dano decorre do risco concreto à saúde coletiva, ante a possibilidade de ineficácia das vacinas mal armazenadas, o que compromete a efetividade de políticas públicas de imunização.

5.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para justificar a omissão estatal frente a obrigações constitucionais mínimas, especialmente em matéria de saúde pública, conforme precedentes do STF (ARE 1269451 AgR; ARE 1272488 AgR; RE 1101106 AgR; ARE 745745 AgR).

6.

A Constituição Federal (art. 196) impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações de saúde, com aplicação imediata das normas de direitos fundamentais (art. 5º, §1º, CF), sendo legítima a atuação do Judiciário para colmatar omissões inconstitucionais.

7.

As normas da ANVISA possuem caráter cogente e vinculante, sendo de observância obrigatória pelos municípios, nos termos da Lei nº 8.080/1990, arts. 6º, I, e 18, V.

8.

A aquisição emergencial de equipamentos encontra respaldo legal no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, o que afasta alegações de impossibilidade orçamentária ou burocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de geladeiras domésticas para armazenar vacinas nas unidades básicas de saúde contraria normas técnicas sanitárias e compromete o direito fundamental à saúde.

2.

A presença de risco concreto à saúde pública autoriza a concessão de tutela provisória de urgência para compelir o ente público à substituição dos equipamentos.

3.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para legitimar a omissão estatal em garantir condições mínimas para a prestação de serviços de saúde pública.

4.

É legítima a atuação do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas essenciais, quando configurada omissão inconstitucional do ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º; 6º; 196 e 197. CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300 e 1.026, §§ 2º e 3º. Lei nº 8.080/1990, arts. 6º, I, e 18, V. Lei nº 14.133/2021, art. 75, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1269451 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.09.2021; STF, ARE 1272488 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STF, RE 1101106 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.06.2018; STF, ARE 745745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.12.2014.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/1/2026 a 2/2/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0814725-23.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal (efeito ativo), interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 0812592-87.2025.8.14.0006, em trâmite na Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA.

Na decisão agravada (ID 147375768), o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Ministério Público, que buscava compelir o Município de Ananindeua a substituir, no prazo de 90 dias, todas as geladeiras de uso doméstico por câmaras refrigeradas-frias, nas unidades públicas de saúde municipais, com o objetivo de garantir o armazenamento adequado de vacinas e imunobiológicos.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento nos seguintes pontos: (i) necessidade de exame técnico aprofundado sobre as condições estruturais das unidades; (ii) insuficiência do prazo de 90 dias requerido; (iii) ausência de comprovação de que os equipamentos atuais tenham comprometido a eficácia das vacinas.

Inconformado, o
Parquet
interpôs o presente agravo de instrumento, asseverando, em síntese, que:

1)

A utilização de geladeiras domésticas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) está em desacordo com o Manual da Rede de Frios do Ministério da Saúde (2017) e as RDCs nº 197/2017 e 50/2002 da ANVISA;

2)

Foram juntados aos autos pareceres técnicos emitidos pelo COREN/PA, CRF/PA, DENASUS e Ministério da Saúde, todos recomendando a substituição imediata desses equipamentos;

3)

O município teria recusado proposta de termo de ajustamento de conduta (TAC), demonstrando desinteresse em resolver a situação de forma extrajudicial;

4)

O argumento da "reserva do possível" não se sustentaria diante da natureza fundamental do direito à saúde e da possibilidade de compra direta em razão de urgência, nos termos do art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021.

Ao final, pleiteou a antecipação da tutela recursal, para compelir o município de Ananindeua a promover, no prazo de 90 dias, a substituição dos equipamentos de refrigeração utilizados nas UBS's, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite do valor da causa (R$ 500.000,00).

A antecipação da tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão ID 29062629.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 30699662.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso (ID 30229079).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão agravada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Ressalto que a matéria será melhor analisada após a instrução, oportunizando-se ao requerido a apresentação de informações técnicas e orçamentárias que demonstrem a viabilidade (ou não) do pleito.

CITE-SE a FAZENDA PÚBLICA mediante remessa eletrônica dos autos para, querendo, contestar os termos da inicial, no prazo de 30 dias.

Apresentada a contestação, à Réplica no prazo legal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ A PRESENTE, inclusive por cópia, apenas como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo os mandados de CITAÇÃO expedidos para cada sujeito processual, devendo ser confeccionados tantos mandados quantos forem os endereços a serem diligenciados, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo Provimento nº 011/2009-CJRMB e alterado pelo Provimento Conjunto 001/2020-CJRMB/CJCI.”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na ação civil pública de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

O Ministério Público instruiu a petição inicial com laudos técnicos, pareceres sanitários e recomendações expressas de órgãos federais e conselhos profissionais, apontando que o uso de geladeiras domésticas compromete a segurança e eficácia das vacinas.

O Manual da Rede de Frios do Ministério da Saúde (2017) é categórico ao afirmar que refrigeradores domésticos não são adequados para conservação de imunobiológicos, o que é reiterado pelas RDCs ANVISA nº. 197/2017 e 50/2002. A documentação carreada aos autos demonstra, de forma clara, que o atual sistema de armazenamento municipal está em desacordo com as normas técnicas sanitárias vigentes.

Nos termos do art. 196 da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

Logo, a atuação do Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida e à saúde jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais referentes aos serviços de saúde, sem qualquer justificativa aceitável ou que possa ser concretamente aferida.

No que se refere ao princípio da reserva do possível, este não pode ser invocado para obstaculizar a efetivação de direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o direito fundamental à saúde. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF.
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.

(ARE 1269451 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190

DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF.
DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(ARE 1272488 AgR-terceiro, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078

DIVULG 26-04-2021

PUBLIC 27-04-2021). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO –
A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO
– SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1101106 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 08-08-2018

PUBLIC 09-08-2018). (Grifo nosso).

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO – CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO) – DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014). (Grifo nosso).

No caso concreto, verifica-se a existência de risco de dano grave.

O armazenamento inadequado de vacinas expõe a população a riscos de ineficácia imunológica, o que, em última análise, compromete campanhas públicas de vacinação e a própria saúde coletiva. O prolongamento do atual estado de irregularidade poderá causar danos irreversíveis à integridade de imunobiológicos, afetando a proteção de milhares de usuários do SUS no município.

Destaca-se que as normas da ANVISA são de observância obrigatória por parte dos municípios, haja vista que as ações de vigilância sanitária e epidemiológica estão incluídas no campo de atuação do SUS, cabendo aos referidos entes federativos executar, no âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos para a saúde, conforme determinam os arts. 6º, inciso I, e 18, inciso V, da Lei nº. 8.080/1990:

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

c) de saúde do trabalhador; (Redação dada pela Lei nº 14.572, de 2023)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

e) de saúde bucal; (Incluída pela Lei nº 14.572, de 2023)

Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

(...)

V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde;” (Grifo nosso).

Ressalta-se que a aquisição emergencial de equipamentos para garantir a segurança de pessoas encontra amparo no art. 75, VIII, da Lei 14.133/2021.

Conclui-se, portanto, que o agravo interposto pelo
Parquet
deve ser provido, confirmando-se a antecipação da tutela recursal.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, confirmando integralmente a decisão de antecipação da tutela recursal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026